Tribunal: TJDFT
Processo: 0742922-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTARIO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS NÃO PERMANENTE. TERÇO DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRA. PARCELA NÃO INCORPORADA À APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 17.523,57 (dezessete mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), que compreendem a parcelas descontadas indevidamente, a título de previdência sobre os adicionais noturno e de férias durante o período de agosto de 2014 até agosto de 2019, a serem corrigidos a partir da data que ocorreram os respectivos descontos, acrescidos de mora desde a citação, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até que efetivamente deixem de ser descontados no contracheque da autora.
3. O recorrente alega a inexistência de desconto indevido com base na legislação devida, bem como que não incidiram sobre verbas de caráter transitório/indenizatório, não sendo caso a aplicação do entendimento exposto pelo STF, posto que não há incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, e que atualização dos cálculos de indébito tributário seja feita pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública Distrital na atualização de seus tributos pagos em atraso, até 02/2017, no caso, pelo INPC, e pela Taxa SELIC a partir de 03/2017. Ademais, os juros de mora de 1% devem ser fixados somente até 02/2017, uma vez que não são mais devidos a partir de 03/2018 pelo fato da Taxa SELIC já englobar a correção monetária e os juros moratórios.
4. Desde a edição da Lei Complementar no 769/2008, a responsabilidade pela concessão de benefícios previdenciários aos servidores do Governo do Distrito Federal passou a ser do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, que possui natureza jurídica de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica própria, atuando o Distrito Federal como garantidor da referida autarquia, sendo que reteve o tributo na remuneração do servidor e reconheceu administrativamente a retenção indevida, sendo, portanto, parte legítima para integrar no polo passivo das ações propostas em seu desfavor.
5. Pelo princípio da actio nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Nada obstante, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que não se inicia a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o regime previdenciário aplicável aos servidores públicos rege-se pelas normas expressas dos arts. 40 e 201 da Constituição Federal, que preceituam que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações ou ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”, ficando excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria, e sedimentou o entendimento de que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." (RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 163).
7. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o adicional de 1/3 (um terço) de férias (inclusive as usufruídas pelo servidor) previsto no inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal possui natureza indenizatória e não incorpora a remuneração para fins de aposentadoria, e não se justifica a incidência da contribuição previdenciária pela inexistência da contraprestação. Precedente do STJ: REsp 1230957/RS. "A Previdência Pública tem como princípio a reciprocidade entre a contribuição dos servidores públicos na ativa e os proventos que serão auferidos na inatividade, consoante dispõe o artigo 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda n.o 41/2003. Como não há a incorporação desse adicional ao salário para fim de cálculo do valor da aposentadoria, não se justifica a incidência da contribuição previdenciária, até pela ausência da contraprestação".
8. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Havendo previsão na legislação local, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, já compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: Súmula 523 do STJ e REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).
9. No Distrito Federal há lei local específica acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, que deve incidir o disposto na Lei Complementar n. 435/2001, que estabeleceu o índice correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1% a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários.
10. Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 1o junho de 2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.
11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para dar parcial provimento ao recurso para determinar que o valor originário do indébito tributário, reconhecido administrativamente, seja atualizado pelo INPC a partir da data do desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% a partir da mesma data até fevereiro de 2017, taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, e a partir de 1o de junho de 2018, apenas a taxa SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros, mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.